Tribunal: TJPA
Processo: 0848169-61.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848169-61.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO NA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSAO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECID E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em discussão.

1.1

Embargos de declaração opostos pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – Adecambrasil em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, julgando improcedentes os pedidos da ora embargante.

2.

Caso em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside na existência de erro material e contradição quanto à majoração de letras em fatura de energia elétrica, envelopamento, impressão em boa qualidade e dano moral coletivo e imposição de multa em caso de descumprimento de ordem judicial.

3.

Razões de decidir.

3.1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

3.2.

O erro material que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é aquele que é perceptível e sanável, quer dizer, que não interfere no resultado do julgamento e que pode ser corrigido sem que seja necessário deliberar sobre os elementos do processo, tais como troca de nomes, erro de cálculo, grafia equivocada, informação incorreta, ausência de palavras relevantes ou imprescindíveis.

3.3.

A contradição, por sua vez, consiste na falta de coerência da decisão. Pode se manifestar de diversas maneiras, seja pela incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação. Ou seja, no pronunciamento há ideias que não se mostram compatíveis ou conciliáveis entre si.

3.4.

No caso vertente, os vícios apontados pela embargante refletem, em verdade, inconformismo com o mérito da causa. Com efeito, restou consignado no pronunciamento impugnado que a emissão de faturas de energia elétrica se encontra regulamentada pela Resolução nº 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica, não prevendo aludida normativa a obrigatoriedade de que os documentos sejam produzidos na forma requerida pela embargante.

3.5.

No que diz respeito à Lei nº 10.962/04, a qual em seu artigo 2º, III, em relação às formas de afixação de preços em vendas a varejo para o consumidor, prevê que no comércio eletrônico, mediante divulgação ostensiva do preço à vista, junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em caracteres facilmente legíveis com tamanho de fonte não inferior a doze, necessário destacar que referido preceito não se aplica às concessionárias de energia elétrica, uma vez que submetidas a regramento diferenciado.

3.6.

No que concerne ao dano moral coletivo, restou assentado que a ausência de ilicitude da embargada não justifica o seu arbitramento, mesmo porque não restou evidenciada a emissão de faturas de energia elétrica em descompasso com as normas regulamentares.

4.

Dispositivo.

4.1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (PresidenteVogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLAÇÃO opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL contra o acórdão constante do id. 21966247, págs. 1/9, que deu provimento ao apelo intentado pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo sido a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO E NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) COM ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DA FATURA RESPECTIVA CONTENDO EM SEU CORPO LETRAS MAIORES E QUE A ENTREGA DO DOCUMENTO SE OPERE DE FORMA ENVELOPADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE QUE A EXPEDIÇÃO DA FATURA E SUA ENTREGA SE EFETUE NA FORMA CONFORME REQUERIDO. AUSÊNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES SOBRE A MATÉRIA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA EMPRESA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 22248660, págs. 1/12), historiou a embargante que ajuizou ação civil pública em face da concessionária de energia elétrica objetivando o aumento dos textos na fatura de energia elétrica e seu envelopamento, impressão em boa qualidade, bem como a condenação da embargada em dano moral coletivo no importe de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Frisou que o juiz de origem julgou procedente em parte o pedido e determinou que a embargada procedesse ao aumento da fonte nas faturas de energia elétrica para o tamanho 12 (doze), bem como em dano moral coletivo no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), aludindo que, diante disso, interpôs apelação requerendo o envelopamento das faturas, majoração do dano moral e imposição de multa em caso de descumprimento.

Alegou que a concessionária também interpôs apelação requerendo a reforma total da sentença, sendo que, proferido julgamento por esta Turma, foi dado provimento ao apelo da embargada no sentido de serem julgados improcedentes os pedidos da ora embargante.

Sustentou que o acórdão incidiu em erro na aplicação da Resolução nº 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica/Aneel, ao passo que a pretensão consiste na fonte diminuta das faturas, má qualidade de impressão e ausência de envelopamento, aduzindo que a prática adotada pela embargada contraria os artigos 6º, III e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como o artigo 5º, X, XII e LXXIX, da CR/88.

Aduziu que a contradição do aresto impugnado se mostra latente ao ser afastada a obrigatoriedade do aumento das letras de faturas de energia elétrica para fonte 12 (doze), frisando que o artigo 327 da Resolução nº 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), estipula que o documento deve ser claro e objetivo.

Afirmou que o aumento da fonte das faturas de energia elétrica decorre do que estipulam os artigos 3º e 7º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e que a Lei nº 10.962/04, em seu artigo 2º, III, prevê o tamanho da fonte 12 (doze) para afixação de preços em vendas a varejo para o consumidor.

Defendeu a existência de dano moral coletivo, equívoco quanto ao reconhecimento da prejudicialidade de seu recurso e omissão quanto a cobranças vexatórias (artigo 42 do CDC).

Ao final, postulou o embargante o conhecimento dos aclaratórios e o seu total acolhimento, sanando-se os vícios apontados, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes.

Foram opostas contrarrazões (id. 22296316, págs. 1/3), tendo a embargada discorrido que a Resolução Aneel nº 1.000/2021 não exige o envelopamento de faturas, tampouco que as letras sejam em formato 12.

Aduziu que o aumento das letras em fatura em fonte 12 com base em legislação esparsa não se aplica às concessionárias de energia elétrica.

Argumentou, respeitante ao dano moral coletivo, sobre a sua inexistência, considerando-se a ausência de conduta ilícita.

Discorreu, quanto ao envelopamento das faturas, que não há norma que a obrigue a proceder na forma requerida pela embargante.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu não provimento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso embargos de declaração opostos e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

O erro material que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é aquele que é perceptível e sanável, quer dizer, que não interfere no resultado do julgamento e que pode ser corrigido sem que seja necessário deliberar sobre os elementos do processo, tais como troca de nomes, erro de cálculo, grafia equivocada, informação incorreta, ausência de palavras relevantes ou imprescindíveis.

A contradição, por sua vez, consiste na falta de coerência da decisão. Pode se manifestar de diversas maneiras, seja pela incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação. Ou seja, no pronunciamento há ideias que não se mostram compatíveis ou conciliáveis entre si.

No caso vertente, os vícios apontados pela embargante refletem, em verdade, inconformismo com o mérito da causa. Com efeito, restou consignado no pronunciamento impugnado que a emissão de faturas de energia elétrica se encontra regulamentada pela Resolução nº 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica, de modo que a normativa não prevê a obrigatoriedade de que os documentos sejam produzidos na forma requerida pela recorrente.

Deveras, no que diz respeito à Lei nº 10.962/04, a qual em seu artigo 2º, III, em relação às formas de afixação de preços em vendas a varejo para o consumidor, prevê que no comércio eletrônico, mediante divulgação ostensiva do preço à vista, junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em caracteres facilmente legíveis com tamanho de fonte não inferior a doze, necessário destacar que referido preceito não se aplica às concessionárias de energia elétrica, uma vez que submetidas a regramento diferenciado.

Em relação ao dano moral coletivo, restou assentado que a ausência de ilicitude da embargada não justifica o seu arbitramento, mesmo porque não restou evidenciada a emissão de faturas de energia elétrica em descompasso com as normas regulamentares.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia e que bem refletem a inexistência dos vícios apontados pela embargante,
verbis
:

Com a ação intentada, postulou a Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil - Adecambrasil, compelir a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S.A a proceder a emissão de faturas de energia elétrica com fonte 12 negritadas, com boa impressão gráfica, que os documentos fossem entregues envelopados e, por fim, a condenação da concessionária em dano moral coletivo no importe de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Sobre a questão sob análise, observa-se que a Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da CR/88 e a Lei 9.427/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e disciplina o regime das concessões de serviços públicos, nada tratam sobre a temática das faturas de energia elétrica.

Referida matéria foi tratada nos artigos 327 ao 330 e 333 ao 336 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da agência acima citada, que reproduzo a seguir:

(...)

Vale destacar que a edição de atos normativos por entidades da Administração Pública Indireta se traduz no chamado poder regulamentar que, no caso, encontra-se previsto no artigo 2º e artigo 3º, I, ambos da Lei nº 9.427/96, verbis:

(...)

No caso vertente, tem-se que a associação autora postula compelir a concessionária de energia elétrica a expedir faturas de energia elétrica com vistas a melhor aferição pelo usuário e sua segurança, o que reclama o aumento das letras e o envelopamento da aludida fatura. No entanto, conforme as normas aplicáveis ao caso, inexiste obrigatoriedade de a pessoa jurídica responsável pelo serviço emitir as guias de pagamento e endereçá-las na forma como postulada na exordial.

Destaca-se que, na espécie, não há indicativo de que a concessionária esteja emitindo faturas de energia elétrica e entregando-as em descompasso com as normas exaradas pela agência reguladora, de modo que a imposição para que a recorrente modifique a forma de expedição do documento referido implica em imposição de obrigação não prevista em lei ou contrato administrativo, sendo certo que a temática ora sob análise se circunscreve ao poder regulamentar.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilicitude por parte da concessionária de energia elétrica deste Estado em relação à emissão e entrega da fatura de energia elétrica, considerando-se que não há indicativo de que esteja infringindo regras administrativas. Assim, descabe a concessão de pleito visando obrigá-la a alterar o modo de emissão de sua fatura de energia elétrica e a respectiva entrega ao consumidor, inexistindo, dessa maneira, a ocorrência de dano moral coletivo indenizável na questão posta.

Desse modo, ausente vício a ser aclarado, descabe o acolhimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2024